Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010406-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), WILLIAN VICTOR DOS REIS FERNANDES - CPF: 070.040.941-62 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), LEONIR ALVES BORBA - CPF: 082.111.199-00 (VÍTIMA), MARCELO GONCALVES DA SILVA - CPF: 884.691.401-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. Insuficiência de medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que manteve prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo]
, visando a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) “
antecipação de cumprimento de pena”
; 4)
suficiência de medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. Os indícios de envolvimento do paciente no furto de um cofre de lotérica, contendo aproximadamente R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), praticado mediante rompimento de obstáculo [com arrombamento de portas, desligamento do padrão de energia e das câmeras de segurança], em período noturno, bem como o prejuízo material causado, estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), retratam a gravidade concreta da conduta, apta a fundamentar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
A forma de execução do crime [subtração de cofre em estabelecimento lotérico, mediante arrombamento, neutralização do sistema de vigilância por desligamento do padrão de energia e manipulação de câmeras, atuação em período de menor circulação de pessoas e elevado prejuízo] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 1.013.406/SC).

3.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

4.
A prisão preventiva
“não se confunde com antecipação de pena, pois possui natureza cautelar e finalidades próprias, não se aplicando o princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais da custódia”
(TJMT, HC no 1048495-07.2025.8.11.0000).

5.
A reiteração delitiva específica em crimes patrimoniais constitui
“circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir”
(STJ, RHC no 116838/SC), motivo pelo qual a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida, mas ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica diante da forma de execução do delito, com arrombamento, neutralização de câmeras, subtração de cofre de lotérica, elevado valor [R$ 140.000,00] e expressivo prejuízo causado.

2. Os predicados pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública e reiteração delitiva.

3. A prisão preventiva não configura antecipação de cumprimento de pena, pois possui natureza cautelar autônoma, fundada em requisitos legais.

4. As medidas cautelares diversas não se mostram suficientes diante da gravidade concreta do fato e da existência de condenação anterior por crime patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I; CPP, arts. 310, II, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 1.013.406/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9.9.2025; STJ, HC no 519.609/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.10.2019; STJ, HC no 507.400/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 3.2.2020; STJ, RHC no 122.780/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.3.2020; STJ, RHC no 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.2.2020; STJ, RHC no 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; TJMT, HC no 1017925-48.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18.12.2019; TJMT, HC no 1048495-07.2025.8.11.0000, Rel. Desa Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 3.2.2026; TJMT, HC no 1007467-64.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 13.6.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010406-75.2026.8.11.0000 - COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE(S):

DR. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA E OUTROS

PACIENTE(S):

WILLIAN VICTOR DOS REIS FERNANDES

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de WILLIAN VICTOR DOS REIS FERNANDES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos de incidente processual (PJe no 1001449-16.2025.8.11.0099), que manteve prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo] - art. 155, § 4o, I, do CP - (fls. 297 - ID 352368868).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, os bens foram restituídos à vítima, bem como o paciente é pessoa jovem (22 anos) e não possui condenação transitada em julgado, ou seja, é tecnicamente primário”
; 3)
“o paciente está preso há mais de 3 meses, e mantê-lo dessa forma por 2 meses é desproporcional e consiste em uma antecipação de cumprimento de pena”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 352368862
),
com documentos (ID 352368868).

O pedido liminar foi indeferido (ID 352746371).

O Juízo singular prestou informações (ID 353060899).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do CP). Pretensão de revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência dos pressupostos da medida, desproporcionalidade da segregação cautelar, restituição do bem subtraído, predicados pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). NÃO ACOLHIMENTO. Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Paciente reincidente em crime patrimonial, com condenação definitiva pelo crime de roubo. Gravidade concreta da dinâmica delitiva. Subtração de cofre de estabelecimento lotérico contendo aproximadamente R$ 140.000,00 em espécie, mediante arrombamento da porta de vidro do local. Audácia da conduta e elevado prejuízo estrutural causado à vítima. Modus operandi que evidencia periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva. Predicados pessoais que não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram o periculum libertatis. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 353616874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 17.12.2025, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado. [...]

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, mormente quanto à segurança local. [...]

Neste sentido, nota-se que se trata de cidade pequena, em que é de extrema necessidade a garantia da ordem pública; alia-se a isso o fato de que havia cerca de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) no cofre furtado pelo autuado, sendo que este pegou o cofre e saiu transitando pela cidade, afligindo de forma inequívoca a ordem pública, sobretudo no que toca à segurança local que, repise-se, por tratar de cidade pequena, deve ser ainda mais protegida.

De igual modo, impende registrar que na forma de atuação, o suspeito, para furtar o cofre, arrombou e quebrou portas, além de gerar prejuízos à parte elétrica, ocasionando um prejuízo de cerca de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00 reais.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

Diante da análise das condições em que o autuado fora flagrado pelos policiais, nota-se que ele chegou a ter em seu poder quantia expressiva de dinheiro, qual seja, R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), além de realizar o furto em local munido de mecanismos de segurança, ou seja, o suspeito não se viu contido pelos sistemas de segurança, o que demonstra o periculum libertatis.

Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do autuado se mostram presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. Os crimes praticados, em tese, ostentam pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); há prova concreta da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria; e, por derradeiro, há a necessidade de se garantir a ordem pública.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II do Código de Processo Penal:

1)

HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado WILLIAN VICTOR DOS REIS FERNANDES, com fundamento no artigo 312 do CPP, uma vez que este fora preso em flagrante praticando a conduta do Art. 155, §4o, inciso I, havendo a necessidade de se proteger a ordem pública. [...]”
(
Antônio Fábio Marquezini, juiz de Direito – PJe no 1001443-09.2025.8.11.0099)

Em 17.1.2026, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou o paciente por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (PJe no 1001449-16.2025.8.11.0099).

Em 20.1.2026, o juiz da causa recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente (PJe no 1001449-16.2025.8.11.0099).

Em 19.2.2026, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJe no 1001449-16.2025.8.11.0099).

Em 10.3.2026, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia
12.5.2026
(PJe no 1001449-16.2025.8.11.0099).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do fato criminoso atribuído ao paciente [furto do cofre da “Lotérica Cotriguaçu”, contendo aproximadamente R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) em espécie, bem como dois aparelhos celulares, praticado, em tese, mediante rompimento de obstáculo].

Frise-se que o paciente, durante a madrugada [por volta de 4h], teria utilizado
“pedras e um cabo de madeira para romper a porta”
da Lotérica Cotriguaçu, desligado o padrão de energia, levantado a câmera de segurança,
“a fim de evitar o registro da ação criminosa”
, invadido o interior do estabelecimento e subtraído um cofre com R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) em dinheiro, consoante se extrai da denúncia (PJe no 1001449-16.2025.8.11.0099).

Além disso, a sócia proprietária da lotérica [Rosimara dos Santos Oliveira Gonçalves] apresentou notas fiscais e orçamentos referentes aos danos causados, totalizando o valor de R$ 9.590,14 (nove mil quinhentos e noventa reais e quatorze centavos) (PJe no 1001449-16.2025.8.11.0099).

Com efeito, a forma de execução do crime [subtração de cofre em estabelecimento lotérico, mediante arrombamento, neutralização do sistema de vigilância por desligamento do padrão de energia e manipulação de câmeras, atuação em período de menor circulação de pessoas e elevado prejuízo] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 1.013.406/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.9.2025; HC no 519.609/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 11.10.2019; HC no 507.400/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 3.2.2020).

Noutro giro, o
“vultoso prejuízo”
- aproximadamente R$ 10.000 (dez mil reais) -
“autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedente do STJ: RHC 60.323/MA”
(TJMT, HC no 1017925-48.2019.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 18.12.2019).

Assim, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do c. STJ (RHC no 122.780/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(www.tjmt.jus.br).

Em seu turno, a prisão preventiva
“não se confunde com antecipação de pena, pois possui natureza cautelar e finalidades próprias, não se aplicando o princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais da custódia”
(TJMT, HC no 1048495-07.2025.8.11.0000 - Relatora: Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte - Terceira Câmara Criminal – j. 3.2.2026).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente possui condenação definitiva por delito patrimonial [roubo a 4 (quatro) anos de reclusão, praticado em 26.11.2022, transitada em julgado no dia 4.2.2025 - SEEU no 4000159-85.2025.8.22.0008].

Atente-se que a reiteração delitiva específica, em crimes patrimoniais, constitui
“circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir”
(STJ, RHC no 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Anote-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Desse modo, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública.

Não bastasse, a proximidade da audiência de instrução [designada para o dia
12.5.2026
] justifica a segregação preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do Juízo singular (TJMT, HC no 1007467-64.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2022), notadamente porque a impetração não foi instruída com comprovante de endereço atualizado, tampouco demonstrada a ocupação lícita do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026